Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIMES IMPEDITIVOS E COMUNS. CONCURSO DE CRIMES. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11846/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena em caso de crime impeditivo e de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, o que não ocorreu.
2. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos objetivos, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.